Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713009-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BNPZ - SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI - ME, BRUNO ARRETCHE MARQUES, KESAM - SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - EPP APELADO: LAVANDERIA SELECTA LTDA - EPP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 18593394) interposto por KESAM - SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA – EPP E OUTROS contra a r. sentença (Doc. Num. 18593379) por meio da qual o MM Juiz a quo julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da Ação de Conhecimento no 0713009-52.2019.8.07.0001, ajuizada por LAVANDERIA SELECTA LTDA em face dos ora Apelantes, e improcedentes os pedidos formulados na Reconvenção, em parte dispositiva assim redigida: “Com base nos fundamentos apresentados, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECONVENÇÃO, confirmando a antecipação da tutela, para decretar a rescisão do contrato por culpa dos réus, e para condená-los a abstenha de exercer a atividade de lavanderia por 36 meses, a partir de sua intimação, bem como promova a retirada da identidade visual com os mesmos elementos que identificam o seu conjunto-imagem, dos sinais marcários que estão compreendidos: o letreiro (painel luminoso); os uniformes de funcionários; layout de placas de sinalização internas fixadas no teto, sobre o balcão de recepção com o logomarca; embalagens para roupas em cabides e para roupas dobradas com a identidade ‘BONASECCO’, cabides e etiquetas; a logomarca da Autora; a diagramação; as cores; e nos comprovantes de pagamento, entregues ao consumidor com o nome da marca BONASECCO, veículo de transporte plotado com a marca ‘BONASECCO’, cartões de fidelidade, porta objetos com a identidade ‘BONASECCO’, no prazo de 30 (trinta) dias corridos (prazo de direito material. Ainda condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de perdas e danos, compreendidos pelos royalties e fundo de propaganda de 4,5% e 1%, respectivamente, sobre o faturamento bruto havido pelas rés durante o período do uso indevido da marca, que teve como dies a quo 11 ABR 2019, data da notificação da rescisão do contrato de franquia, a ser apurado em liquidação de sentença. Condeno as rés por fim às perdas e danos decorrentes da não observância da cláusula non-compete (Cláusula Nona, parágrafo quinto do Contrato de Franquia), no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), por não terem deixado de exercer a atividade de lavanderia em decorrência do encerramento antecipado do contrato de franquia por sua culpa exclusiva. Resolvo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno os réus e reconvintes ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, na forma do artigo 85, §2a, do citado Código” (Doc. Num. 18593379 – Págs. 6/7). Interpostos Embargos de Declaração (Doc. Num. 18593382) pela Autora, este foram parcialmente acolhidos para determinar que “Em razão da sucumbência, condeno os réus e reconvintes ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, na forma do artigo 85, §2o, do citado Código, bem como de 10% sobre o valor atualizado da reconvenção apresentada” (Doc. Num. 18593387 – Pág. 2). Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, os advogados dos Apelantes compareceram aos autos e noticiaram que renunciaram ao mandato que lhes fora outorgado e comprovaram que comunicaram aos outorgantes a rescisão do contrato celebrado à mencionada parte e a consequente renúncia, ou como alguns preferem denominar, a denúncia do mandato, conforme petição e documentos de ID Num. 19158272, 19158273 e 19158274. Nos termos do despacho de ID Num. 19231998, considerando que os advogados dos Apelantes cumpriram o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, foi determinado à Secretaria da Turma que observasse o prazo mencionado no § 1o do referido artigo e decorrido ele, sem que a parte constituísse novos patronos, que fossem excluídos os nomes dos advogados renunciantes dos registros e autuação, bem como que fosse feita nova conclusão a este Relator. Em caso de os Recorrentes constituírem novos patronos, que se aguardasse o julgamento do recurso. Decorrido o prazo legal e sem que houvesse manifestação dos Apelantes, foram excluídos os nomes dos advogados renunciantes dos registros, conforme certidão de ID Num. 20006314 e, em decorrência, nos termos do artigo 76 do CPC, foi suspenso o processo e determinada a retirada do recurso de pauta de julgamento e a intimação dos Réus/Apelantes, por carta/AR, para regularizarem sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso (Doc. Num. 20044560), o que foi devidamente cumprido e, no entanto, os Recorrentes não atenderam à determinação (Doc. Num. 20082404 a 21489554). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, determinada a regularização da representação processual, os Apelantes não atenderam à determinação, quedando-se inertes. O artigo 76, § 2o, do Código de Processo Civil é expresso em determinar que, constatada a irregularidade na representação da parte recorrente, deverá o relator não conhecer do recurso, após ser concedido prazo para a regularização de sua representação. Confira-se o inteiro teor de tal dispositivo legal, in verbis: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Em casos desse jaez, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de não se conhecer do recurso, conforme podemos aferir dos seguintes arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCURADOR. RENÚNCIA AO MANDATO. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 475, CC. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. 1. Após a comunicação da renúncia do mandato do procurador, a construtora/apelante foi intimada a regularizar sua representação processual no endereço declinado nos autos, sendo frustradas as intimações por via postal e por oficial de justiça; 2. A parte tem o dever de manter atualizado o seu endereço, nos termos do art. 77, inciso V, CPC, de forma que presume-se efetivada a intimação recebida no endereço constante dos autos (precedentes); 3. Não atendida a determinação para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, o art. 76, § 2o, CPC, determina que o Relator não conheça do recurso, se a parte é recorrente, e determine o desentranhamento das contrarrazões, se a parte é recorrida. 4. O simples fato do consumidor ajuizar a ação após averbação do habite-se e estando o imóvel disponível para o adquirente não descaracteriza o inadimplemento contratual da construtora, apto à rescisão do contrato; 5. O Código Civil conferiu à parte a faculdade de escolher entre a resolução contratual - na modalidade rescisão - ou o cumprimento da obrigação, não competindo ao juiz substituir sua declaração de vontade; 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é vedada a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, conforme o tem 970. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.Unânime.” (Acórdão 1228981, 00223551020158070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do apelo da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, reste omissa a sanar o vício. 2. A norma não exige que, nesta hipótese, a intimação seja pessoal. 3. Segundo o artigo 1.021, §4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 4. Agravo Interno não provido. Multa do artigo 1.021, §4o, do CPC fixada.” (Acórdão 1148975, 07029954320188070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, o não conhecimento do recurso por irregularidade na representação processual dos Apelantes é medida que se impõe. O recurso ora em exame não preenche, pois, o pressuposto de admissibilidade recursal da regularidade formal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, por isso não conheço do recurso, com fulcro no artigo 76, § 2o, I, c/c o artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Diante do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau em desfavor dos Réus, tanto na demanda principal, quanto na Reconvenção. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 18 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador